Tribunal: TJMT
Processo: 1028380-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028380-96.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LIVIA COSTA DE SOUSA - CPF: 011.213.231-62 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 02.726.560/0001-53 (AGRAVANTE), MAGDALENA CANDIDA DA SILVA - CPF: 558.055.821-04 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), LIVIA COSTA DE SOUSA - CPF: 011.213.231-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGDALENA CANDIDA DA SILVA - CPF: 558.055.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), ERNESTO PEREIRA BORGES FILHO - CPF: 003.597.181-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), PRISCILA CASTRO RIZZARDI - CPF: 722.525.291-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MARIANGELA DE MENEZES NUNES VIEIRA DE SOUSA - CPF: 773.614.907-00 (ADVOGADO), MANUELA LEITE CARDOSO - CPF: 037.657.437-20 (ADVOGADO), LIVIA COSTA DE SOUSA - CPF: 011.213.231-62 (ADVOGADO), MAGDALENA CANDIDA DA SILVA - CPF: 558.055.821-04 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 02.726.560/0001-53 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ERNESTO PEREIRA BORGES FILHO - CPF: 003.597.181-91 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), MANUELA LEITE CARDOSO - CPF: 037.657.437-20 (ADVOGADO), MARIANGELA DE MENEZES NUNES VIEIRA DE SOUSA - CPF: 773.614.907-00 (ADVOGADO), PRISCILA CASTRO RIZZARDI - CPF: 722.525.291-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (AGRAVANTE), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTO E DISPOSITIVO. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a legitimidade da execução regressiva contra a seguradora, mas que, equivocadamente, atribuiu à própria parte vencedora a responsabilidade pelas custas processuais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou erro material na decisão que, embora reconheça o êxito da parte agravante, impõe-lhe os encargos da sucumbência, em violação ao art. 85 do
CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material que resulte em desconformidade entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

4.
O acórdão embargado incorreu em erro material, pois, apesar de reconhecer o total êxito da parte agravante no recurso, determinou, em contradição com o mérito decidido, que
esta
suportasse os encargos processuais.

5. A correção desse equívoco é cabível por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, por não demandar reexame da matéria de fundo, mas apenas o alinhamento formal entre o dispositivo e o conteúdo da decisão.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material, determinando que as custas processuais sejam suportadas pela parte vencida, Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S.A.

Tese de julgamento: "1. O erro material que impõe à parte vencedora o pagamento de custas processuais, em desconformidade com o resultado do julgamento, pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por Transportadora Brasil Central Ltda.
contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do

e
g
. TJMT, que, à unanimidade,
provimento ao recurso de agravo de instrumento,
interposto por TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação de “Reparação por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 0006947-95.2011.8.11.0004), ajuizada por VIAÇÃO XAVANTE LTDA contra a primeira agravante (Transportadora Brasil Central Ltda), esta que denunciou a lide à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

O acórdão embargado deu integral provimento ao agravo,
reconhecendo a legitimidade da pretensão recursal e autorizando o prosseguimento da execução regressiva, limitada ao valor da apólice de seguro contratada pela agravada/embargada Bradesco Auto/Re, bem como determinou que as custas fossem adimplidas pela agravante.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição interna e em omissão quanto à motivação da distribuição dos encargos processuais
, pois, embora vencedora do recurso, foi onerada com os custos da demanda.

Aduz violação ao princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, e colaciona jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais para demonstrar a nulidade da condenação imposta à parte vitoriosa sem fundamentação.

Em contrarrazões, a embargada Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros defende o desprovimento dos embargos, alegando ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são instrumento processual de caráter excepcional, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e têm por escopo o aprimoramento do julgado quando este contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à simples reanálise da causa, tampouco se destinam à modificação do entendimento anteriormente firmado pelo órgão julgador. Sua finalidade é garantir a coerência lógica interna da decisão judicial e assegurar sua clareza, completude e correção formal.

A embargante sustenta a existência de erro material no acórdão proferido por esta Câmara, notadamente quanto à fixação das custas processuais. Segundo alega, embora o colegiado tenha dado provimento integral ao agravo de instrumento, reconhecendo a legitimidade do pedido de cumprimento de sentença regressiva, ao final foi imposta à própria agravante a responsabilidade pelo pagamento das custas, em flagrante desconformidade com o resultado do julgamento.

Razão lhe assiste.

Com efeito, a decisão colegiada reformou integralmente a sentença de primeiro grau, acolhendo os argumentos da parte agravante e autorizando o prosseguimento da execução contra a seguradora, dentro dos limites da apólice contratada.

Em decorrência, a parte recorrente logrou êxito completo na insurgência, devendo, portanto, ser considerada vencedora no recurso
, para fins de repartição dos encargos processuais.

Contudo, o acórdão embargado, na sua parte dispositiva, atribuiu equivocadamente à agravante o encargo pelas custas
, quando o correto seria imputar tal obrigação à parte vencida, ou seja, à agravada Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros.

A falha decorre de erro material
, passível de correção pela via dos embargos declaratórios, na forma do art. 1.022, III, do CPC, não havendo necessidade de reexame do mérito ou alteração do entendimento anteriormente firmado.

Ressalte-se que o acórdão não apresentou qualquer motivação apta a justificar eventual exceção à regra da sucumbência
, prevista no art. 85, caput e §10, do CPC, o que reforça a natureza meramente material do equívoco. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a condenação da parte vencedora ao pagamento das custas e honorários sem fundamentação expressa e excepcional acarreta nulidade da decisão nesse ponto.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento do recurso, exclusivamente para fins de correção da parte dispositiva
, a fim de que reflita com precisão o resultado efetivamente alcançado no julgamento do agravo.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para corrigir erro material constante na parte dispositiva do acórdão embargado, fazendo constar que as custas processuais devem ser suportadas pela agravada
, e não pela agravante, como indevidamente consignado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025